Tribunal: TJES
Processo: 5000905-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000905-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ODETE PEREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000905-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ODETE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARIA ODETE PEREIRA,
em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com indenização por danos morais e materiais, proposta face ao
BANCO BRADESCO S/A
, visando, liminarmente, a Autora, a suspensão dos efeitos de contrato com a instituição financeira, mormente dos descontos em seus proventos, sob a alegação de não tê-lo firmado.

Aduz, em suma, a Agravante que não ter firmado qualquer contrato com a instituição financeira, a impor a paralisação imediata dos descontos em seus proventos. Afirma ser pessoa de idade avançada e de pouca instrução, razão de não ter dado conta da existência de descontos anteriores em seus proventos.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas.

Em contrarrazões, reafirma o Agravado os termos da decisão recorrida, dizendo não estarem presentes os requisitos a tutela antecipada pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000905-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ODETE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARIA ODETE PEREIRA,
em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com indenização por danos morais e materiais, proposta face ao
BANCO BRADESCO S/A
, visando, liminarmente, a suspensão dos efeitos de contrato com a instituição financeira, mormente dos descontos em seus proventos, sob a alegação de não tê-lo firmado.

Aduz, em suma, a Agravante que não ter firmado qualquer contrato com a instituição financeira, a impor a paralisação imediata dos descontos em seus proventos. Afirma ser pessoa de idade avançada e de pouca instrução, razão de não ter dado conta da existência de descontos anteriores em seus proventos.

Pois bem. Tal como afirmei em minha manifestação inicial nestes autos, a documentação probatória apresentada pela Autora até o momento não permite conferir ao direito alegado a probabilidade necessária ao fim pretendido em seu intento recursal.

Em outras palavras, o cenário das provas que me foi apresentado até momento não se revela apto a demonstrar, satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a irregularidade da contratação.

Examinando os autos, a despeito de toda alegação atinente aos reflexos da condição de parca instrução da Autora-Agravante e de sua avançada idade, não encontrei qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, a permitir inferir que o contrato não tenha sido firmado pela Recorrente.

Veja-se que nada há de concreto nos autos que permita a compreensão, ainda que superficial, de que a contratação não foi realizada pela Autora, não sendo suficiente a tanto a mera alegação de desconhecimento do contrato, ainda que embasada em sua idade avançada e pouca escolaridade, porquanto tais condições, por si só, não dão ensejo a nenhuma espécie de ilegalidade da contratação.

Ademais, é preciso considerar, a formatar um contexto da realidade fática do caso em sua concretude, que dos documentos acostados se vê que possui a Recorrente 05 empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário, datados de 2015 (2), 2017, 2018 e 2019, tendo o Juízo mencionado em sua decisão que manejou a Autora várias ações com o mesmo fim, a permitir a ilação de que está a impugnar tais empréstimos consignados, que, inegavelmente, foram firmados a tempo já considerável.

Assim, somando essa realidade a ausência de provas mínimas capazes de viabilizar ao menos dúvida sobre ter ou não a Agravante firmado tais empréstimos, impõe-se a conclusão de que, neste momento dos autos, não estão presentes elementos a conferir probabilidade à tese Autoral.

Portanto, diante de uma análise perfunctória que ora se faz, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado quando cotejada a prova dos autos, ainda que sob o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor.

Com base em tais razões, por não encontrar no feito condições de conclusão diversa, segundo a prova constante dos autos nesta fase, não vejo caminho outro, senão, a manutenção do entendimento inicial materializado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, porquanto inviável, neste momento, atribuir probabilidade ao direito reclamado pela Agravante na origem.

Desta feita, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000905-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ODETE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IDADE AVANÇADA. BAIXA ESCOLARIDADE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito de toda alegação atinente aos reflexos da condição de parca instrução da Autora-Agravante e de sua avançada idade, inexiste nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, a permitir inferir que o contrato não tenha sido firmado pela Recorrente.

2. Nada há de concreto nos autos que permita a compreensão, ainda que superficial, de que a contratação não foi realizada pela Autora, não sendo suficiente a tanto a mera alegação de desconhecimento do contrato, ainda que embasada em sua idade avançada e pouca escolaridade, porquanto tais condições, por si só, não dão ensejo a qualquer espécie de ilegalidade da contratação.

3. Dos documentos acostados se vê que possui a Recorrente 05 empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário, datados de 2015 (2), 2017, 2018 e 2019, tendo o Juízo mencionado em sua decisão que manejou a Autora várias ações com o mesmo fim, a permitir a ilação de que está a impugnar tais empréstimos consignados, que, inegavelmente, foram firmados a tempo já considerável.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.